Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016999-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO SILVA AMARAL - CPF: 017.610.901-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADRIANO SILVA AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246, DE 21 DEZEMBRO DE 2017 – REEDUCANDO OSTENTA MAIS DE UMA CONDENAÇÃO (25 ANOS, 07 MESES E 13 DIAS POR CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E 01 ANO 05 MESES E 15 DIAS, POR CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA) – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 12 DO REFERIDO DECRETO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO
–
UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS –
RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício. Precedentes STJ e TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016999-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO SILVA AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
Adriano Silva Amaral
, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, em juízo de retratação (ID.
54076988), manteve a decisão anteriormente proferida, a qual indeferiu o pedido de indulto especial estabelecido no Decreto Presidencial n. 9.246/17, em razão do reeducando possuir penas relativas à pratica de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, que unificadas, somam em 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão (ID. 54076985).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Púbico requer o improvimento do recurso
(
ID. 54076984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado, ID. 55027469, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução, ao argumento que o reeducando foi condenado por crimes praticados mediante grave ameaça ou violência à pessoa e a somatória de suas sanções corporais ultrapassa o limite máximo de 08 (oito) anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADRIANO SILVA AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo singular indeferiu o pedido de concessão de indulto sob argumento de que o reeducando não preenche os requisitos para concessão do benefício, uma vez que as penas relativas aos
crimes praticados com violência ou grave ameaça,
unificadas, somam 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Quanto aos crimes
sem violência e grave ameaça
—receptação e falsa identidade, à pena de 01 ano, 05 meses e 15 dias —, o pedido de indulto foi indeferido porque o reeducando não cumpriu o requisito temporal, pois, até 25 de dezembro de 2017, data da publicação do
Decreto n° 9.246/2017
, havia cumprido 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias do total da pena, não atingindo 1/3 (um terço) necessário para fazer jus ao benefício.

Confira-se da decisão:

“(...) I – Cuida-se de guia de execução penal unificada, atinente ao recuperando ADRIANO SILVA AMARAL.

A DPE pugna pelo reconhecimento de indulto em relação às condenações de
04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de roubo simples
;
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado
;
02 (dois) anos e 08 (oito) meses pela prática do crime de roubo tentado
;
01 (um) ano e 02 (dois)meses pela prática do crime de receptação;
e por fim,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias pela prática do crime de falsa identidade
, tudo nos termos do Decreto n° 9.246/2017 (seq. 42.1)

O MPE pugna pelo indeferimento do pedido (seq. 46.1).

Os autos vieram conclusos.

II –

Inicialmente, cumpre esclarecer que todas as condenações executadas nesta guia foram praticadas antes da publicação do Decreto n° 9.246/17, razão pela qual, todas deverão ser consideradas.

Pois bem.

Quanto ao pedido de indulto em relação aos crimes praticados
com violência e grave ameaça, não assiste razão à Defesa.

Prevê o art. 1o, III, do Decreto n° 9.246/17 que o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos.

Deste modo, considerando que as penas relativas aos crimes praticados
com violência ou grave ameaça, unificadas, somam 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e considerando que o art. 12 do referido Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984, INVIÁVEL a concessão de indulto porque o limite máximo previsto no decreto é de oito anos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO PRESIDENCIAL N.o 9.246/2017 - INDULTO – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES - UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS - CONDENAÇÃO SUPERIOR A OITO ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. O limite de 8 (oito) anos estabelecido no art. 1o, III, do Decreto no 9.246/17, deve ser observado a partir da sanção total, unificadas todas as condenações ativas do reeducando, nos termos do art. 12, caput, do mesmo decreto. (TJ-MG - AGEPN: 10024120430095001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 04/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 9.246/2017. PEDIDO DE INDULTO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

Demonstra-se indispensável, para a obtenção do indulto, que a pena privativa de liberdade não seja superior a oito anos. Nos termos do art. 12, caput, do Decreto no 9.246/2017, ao analisar o requerimento de concessão de indulto, o julgador deve considerar as penas de forma unificada ou somada. Na hipótese em comento, a totalidade da reprimenda da agravante corresponde a 09 anos e 02 meses de reclusão. Em decorrência disso, a reeducanda não satisfaz o requisito necessário para a concessão do benefício. AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo No 70080147499, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AGV: 70080147499 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 13/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/04/2019)

Por tais razões, INDEFERE-SE o pedido de indulto em relação aos crimes praticados com violência e grave ameaça.

Outrossim, NÃO MERECE ACOLHIDA o pedido de concessão de indulto em relação aos crimes praticados
sem grave ameaça e violência, quais sejam, receptação e falsa identidade (01 ano, 05 meses e 15 dias), uma vez que não foi cumprido o requisito temporal.

Denota-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ que até 25 de dezembro de 2017 o recuperando havia cumprido 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias do total da pena, ficando aquém do 1/3 necessário para fazer jus ao benefício.

Com efeito, a alegação de que o concurso de infração do qual versa o parágrafo único do art. 12 do Decreto 9.246/2017 se restringe ao concurso de crimes e não a mera unificação das penas não se sustenta.

Isto porque, dispõe o art. 12 do referido decreto que AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS PARA EFEITO DA DECLARAÇÃO DO INDULTO NATALINO OU DA COMUTAÇÃO, na forma do art. 111 da Lei No 7.210, de 1984.

Por todo exposto, INDEFERE-SE o pedido de indulto.

AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação.

CIÊNCIA as partes.

Às providências. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Rondonópolis, 18 de maio de 2020.” [Sic,
Grifo
].

Infere-se dos autos que agravante possui as seguintes condenações, ID.
54076995 (SEEU NU: 0002807-27.2014.8.11.0064):

-
04 (quatro) anos de reclusão por roubo simples
- art. 157, do CP -
praticado em 07.10.2013, condenado pela 2a Vara da Comarca de Rondonópolis, - Processo n. 0006151-50.2013.8.11.0064, com trânsito em julgado em
30.10.2014
(não reincidente);

-
01 (um) ano e 02 (dois) meses pela prática do crime de receptação
– art. 180, do CP, e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias pela prática do crime de falsa identidade
, art. 307, do CP praticado em 06.05.2014, condenado pela 2a Vara da Comarca de Rondonópolis, processo n. 0003524-39.2014.8.11.0064, com trânsito em julgado em
22.10.2014
(não reincidente);

-
05 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de roubo
– art. 157, do CP, praticado em 27.11.2015, condenado pela 3a Vara da Comarca de Rondonópolis, - Processo n. 0008641-58.2015.8.11.0064, com trânsito em julgado em
03.10
.
2016
(reincidente);

-
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão pela prática do crime de roubo majorado
– art. 157, § 2° inciso I c/c art. 70, II c/c art. 71, todos do CP, praticado em 10.07.2015, condenado pela 2a Vara da Comarca de Rondonópolis, - Processo n. 0006349-19.2015.8.11.0064, com trânsito em julgado em
29.03.2017
(reincidente);

-
08 (oito) anos de reclusão pela prática do crime de roubo
– art. 157, do CP, praticado em 09.11.2013, condenado pela 3a Vara da Comarca de Rondonópolis, - Processo n. 0006922-28.2013.8.11.0064, com trânsito em julgado em
07.04.2014
(reincidente).

O Decreto n. 9.246/2017, dispõe sobre a concessão do indulto ao reeducando nas seguintes condições:

Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I -
um quinto da pena, se não reincidentes,
e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa
;
(Vide ADIN No 5874)

II -

um terço da pena, se não reincidentes
, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados
com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade
não for superior a quatro anos
;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes,
nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade
for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;
(...).
[Grifo nosso].

...

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas
serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino

ou da comutação, na forma do
art. 111 da Lei no 7.210, de 1984
.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime
não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
.

Nas razões recusais, ID. 44075967, o reeducando aduz ser possível a aplicação do
Decreto 9.246/2017
, sustentando não ser correto a unificação da pena de 4 (quatro) anos de reclusão, quanto ao delito de
roubo simples
, vez que não se enquadra no inciso III do artigo 1o do mencionado decreto.

Nesse sentido, argumenta que a situação apresentada para roubo simples se amolda ao inciso II do Decreto 9.246/2017, pois, quando o reeducando
praticou o delito
de roubo simples era primário, e já havia cumprido 1/3 (um terço) da pena, ou seja, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão na data da publicação do referido decreto (25.12.2017).

No que tange aos delitos
receptação
e
falsa identidade
, alega que o reeducando cumpriu todos os requisitos para a concessão do indulto, pois foi condenado à pena 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, considerando que era reincidente e uma vez iniciado o cumprimento da pena em 22.10.2014, já havia cumprido 1/3 (um terço) quando da publicação do decreto (25.12.2017).

Pois bem.

De acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal, e artigos 187 a 193 da Lei 7.210/84, o indulto é concedido pelo poder público em favor do condenado criminalmente, o qual terá sua pena extinta, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos.

Conforme dispõe o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, a concessão de indulto ou comutação de penas é ato privativo do Presidente da República.

Assim, compete, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo fixar as hipóteses de concessão e os requisitos necessários para tal benefício, sendo vedado ao Poder Judiciário a ampliação ou redução de incidência.

Com efeito, o artigo 12 do Decreto n° 9.246/2017, determina que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984 .

O respectivo parágrafo único, permite que o reeducando seja agraciado com o indulto pelos demais delitos a que foi condenado, não constantes no rol dos crimes proibitivos, desde que já tenha cumprido 2/3 da pena relativa ao crime proibitivo.

Nesse sentido, como bem destacado pela i. PGJ, não se pode cingir a execução unificada para análise individual de cada crime para o indulto; caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao mencionado art. 12 do Decreto Presidencial, bem como ao art. 111, da Lei de Execução Penal [Sic].

A par disso,
considerando a situação do reeducando quando da publicação do Decreto Presidencial n° 9.246/2017
, ou seja, em 25.12.2017, consoante informações extraídas dos autos e em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante, reincidente,
cumpria pena definitiva unificada de 27 (vinte e sete) anos e 28 (vinte e oito) dias, sendo 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão pelos crimes praticados com violência ou grave ameaça e 01 ano, 05 meses e 15 dias, por crimes praticados sem grave ameaça e violência (receptação e falsa identidade).

Desse modo, verifica-se o não preenchimento do requisito objetivo, vez que condenado por crimes praticados mediante grave ameaça ou violência à pessoa, cuja somatória de suas sanções corporais ultrapassa o limite máximo de 08 (oito) anos.

Não obstante, quanto aos crimes praticados sem grave ameaça e violência — receptação e falsa identidade (01 ano, 05 meses e 15 dias) — tal como observado pelo juízo executivo, o reeducando não preencheu com o requisito temporal, vez que na data de 25 de dezembro de 2017, não havia cumprido 1/3 necessário da pena para fazer jus ao benefício.

Acerca da controvérsia apresentada no presente recurso de agravo, em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Segundo consta no art. 1o, II e III, do Decreto n. 9.246/2017, será concedido indulto à pessoa que tenha cumprido um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos, e um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anoso nosso). Logo, em que pese tenha o reeducando cumprido mais de 2/3 do delito impeditivo, uma vez unificadas as penas do crime impeditivo com as dos crimes comuns, nos termos do art. 12 do mencionado decreto, não há falar em cumprimento do requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1o do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das penas a ele impostas supera o limite de 8 anos.” (STJ, AREsp no 1460844 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 3.8.2020 - grifado).

A propósito, esse é o entendimento compartilhado por esta Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO - PENAS UNIFICADAS - INDULTO - INDEFERIMENTO PELO JUIZO SINGULAR - DECRETO QUE FAZ “MENÇÃO A FRAÇÕES ISOLADAS” - PEDIDO DO BENEFÍCIO - UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PARA CONCESSÃO - REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.” (TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055) (N.U 1016380-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Ante o exposto, de acordo com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por Adriano Silva Amaral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020